Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-56.2025.8.11.0037
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000534-56.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação dos Princípios Administrativos, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 04.217.362/0001-90 (APELADO), JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES - CPF: 867.715.741-72 (APELADO), ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 022.869.731-05 (APELADO), ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 004.335.561-70 (APELADO), CHRISTHIANO VIEIRA BORGES - CPF: 733.067.201-78 (APELADO), ELIEZER SILVA DE MORAIS - CPF: 272.102.858-81 (APELADO), EUDIS JOSE DA SILVA - CPF: 425.257.301-78 (APELADO), LEONARDO SOUSA WA ROVEDENE - CPF: 038.120.041-86 (APELADO), LUCIANO NASCIMENTO SILVA - CPF: 011.528.711-61 (APELADO), LUCILA TAFAREL - CPF: 353.133.661-49 (APELADO), ODAILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 569.372.611-87 (APELADO), ALVARO JOSE DA SILVA - CPF: 659.042.302-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE EFEITOS CONCRETOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame
:

1. Remessa necessária com apelação cível interposta pela parte autora contra sentença proferida em ação popular, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão do não cabimento como substitutivo de ação direta de inconstitucionalidade.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em definir se a ação popular é meio processual adequado para impugnar norma municipal com efeitos concretos, cuja inconstitucionalidade é diretamente postulada, como forma de afastar sua aplicação.

III. Razões de decidir
:

3. A ação popular tem por objeto a anulação de atos administrativos lesivos aos bens juridicamente tutelados no art. 1º da Lei n. 4.717/65, não se prestando à impugnação abstrata de normas legais.

4. No caso, a demanda tem por objeto a própria declaração de inconstitucionalidade de lei municipal, configurando controle concentrado de constitucionalidade, de competência privativa dos legitimados previstos no art. 124 da Constituição Estadual, razão pela qual se revela inadequada a via eleita.

5. Precedentes desta Corte confirmam a tese da impossibilidade de controle abstrato por meio de ação popular.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento: “A ação popular não se presta ao controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos normativos, cuja análise compete exclusivamente às vias próprias do controle concentrado.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 124.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006213-80.2023.8.11.0013, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.12.2024; TJMT, N.U 1005066-95.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto por
YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA
e
WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação popular n. 1000534-56.2025.8.11.0037, proposta contra o
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE (MT)
e
OUTROS
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão do não cabimento de ação popular como substitutivo de ação direta de inconstitucionalidade.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

Os apelantes alegam que a ação popular é o meio processual adequado para impugnar a lei de efeitos concretos, uma vez que não se trata de lei de caráter genérico e abstrato.

Desse modo, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do feito no juízo de origem.

Contrarrazões apresentadas pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE (MT) no Id. 272573389, pugnando pelo não provimento do recurso.

Sem contrarrazões dos demais coapelados.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 276086876 pelo provimento do recurso, sustentando que “
é de se reconhecer a adequação da via processual para determinação do prosseguimento da ação popular
”.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto por
YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA
e
WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação popular n. 1000534-56.2025.8.11.0037, proposta contra o
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE (MT)
e
OUTROS
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão do não cabimento de ação popular como substitutivo de ação direta de inconstitucionalidade.

Na origem, alega-se a inconstitucionalidade das Leis Municipais n. 999/2024 e n. 1.000/2024, as quais fixaram novo valor de subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais, bem como dos Vereadores, por violação à Lei Complementar n. 101/2000, uma vez que “
o aumento ocorreu em prazo inferior a 180 dias do término do mandato, mais precisamente 79 dias
” (trecho da inicial, Id. 272573351 – Pág. 9).

O d. Juízo
a quo
entendeu pelo não cabimento de ação popular para a finalidade pretendida, destacando-se das razões de decidir o seguinte:

“
No caso
sub judice
, verifico a inadequação da ação popular para o fim pleiteado pela parte requerente, qual seja, a declaração de nulidade das leis municipais que aumentaram os subsídios dos membros dos Poderes Legislativo e Executivo.

Destarte,
in casu
, não há pedido de declaração de nulidade de ato administrativo específico e concreto que tenha resultado na revisão dos valores, mas somente a impugnação da norma abstrata e em tese que dispõe sobre os subsídios dos Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários do Município de Santo Antônio do Leste/MT.
” (Id. 272573376 – Pág. 3).

De fato, a declaração de inconstitucionalidade não constitui causa de pedir, mas configura o próprio pedido formulado na inicial, visto que os autores, ora apelantes, objetivam, em última análise, o afastamento da aplicação do dispositivo legal vigente.

Entretanto, a ação popular não é instrumento adequado para o controle abstrato de constitucionalidade de leis e atos normativos, pois tal competência é privativa das autoridades indicadas no art. 124 da Constituição Estadual.

O ajuizamento de ação popular buscando a inaplicabilidade da norma municipal configura verdadeiro sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, afrontando o princípio da reserva de jurisdição para o controle concentrado de constitucionalidade.

Nesse sentido, decidiram as cc. Segunda e Terceira Câmaras de Direito Público e Coletivo em julgamento de caso similar:

“
Em conformidade com a jurisprudência pátria, a ação popular não é meio processual adequado para o controle abstrato de constitucionalidade de normas, função essa reservada a ações de competência exclusiva dos órgãos de cúpula do Judiciário, como a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), conforme disposto nos artigos 102 e 103 da Constituição Federal.

Não se dirigindo a pretensão do autor à nulidade de ato lesivo concreto ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural, mas ao reconhecimento, de forma indireta, da inconstitucionalidade da legislação que aumentou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, por ferir o princípio da anterioridade da legislatura, correta a sentença que reconheceu a inadequação da ação popular e extinguiu o processo sem resolução do mérito
.” (TJ-MT, N.U 1006213-80.2023.8.11.0013, Rela. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.12.2024, publicado no DJE em 19.12.2024).

“
A Ação Popular, conforme estabelece a Constituição Federal e a Lei nº 4.717/1965, destina-se à anulação de atos lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio cultural, não sendo substitutiva de outras ações constitucionais, como a Ação Direta de Inconstitucionalidade
.” (TJ-MT, N.U 1005066-95.2024.8.11.0041, Rela. Desa. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29.10.2024, publicado no DJE em 11.11.2024).

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a inadequação da via processual eleita para a postulação deduzida. A ação popular não se presta ao controle abstrato de constitucionalidade de normas, sob pena de transmutação de sua natureza jurídica em sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

Deixo de arbitrar honorários
de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve fixação no juízo de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025